Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012352-58.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Agravado: Mauro Luiz da Costa Júnior
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante (id. 95203494), manejado com o fito de reformar a decisão afeta ao pedido de antecipação recursal (id. 94526957), que manteve o deferimento da realização de perícia médica, fixando os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), determinando a intimação da ré para depositar o valor de 50% dos honorários periciais, em 10 (dez) dias.
A recorrente traz as mesmas razões postas na inicial do recurso, acrescentando, em suma, que corre o risco de lesão grave e de difícil reparação caso a r. decisão seja mantida.
Pois bem. Os fatos trazidos à baila pela agravante desde a interposição do recurso são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, já que, reafirmo, a mesma, em sua defesa, pugnou pela produção da prova pericial, de modo que se mostra correta, em sede de cognição sumária, o entendimento adotado pela d. magistrada, estando em consonância com o art. 95, do CPC.
Ademais, toda a matéria versada no pedido de reconsideração, inclusive quanto ao fato da parte autora ter que comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, está ligada ao mérito da demanda, de modo que será amplamente apreciado no momento oportuno do julgamento, o mais breve possível.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada na ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Aguarde-se o transcurso de prazo de intimação do agravado para apresentar contraminuta, após conclusos.
P. I.
Cuiabá, de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator